Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. DEMORA INJUSTIFICADA. MÉDICO RESIDENTE. CONTRIBUINTE OBRIGATÓRIO. INFORMAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO. DIREITO DA IMPETRANTE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (art. 1o, da Lei 12.016/2019).
2. A Constituição Federal, em seu art. art. 5o, LXXVIII, assegura “a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
3. A Lei 9.9784/1999 - que disciplina o processo administrativo - dispõe sobre o dever de a Administração emitir decisões nos processos administrativos e prevê o prazo de trinta dias para decidir, salvo prorrogação expressamente motivada. O art. 173, da Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, também prevê o prazo de 30 dias para que a Administração decida sobre o pedido formulado.
4. Na hipótese, em 10/11/2022, a impetrante protocolou pedido administrativo para emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), por ter cumprido programa de residência médica no Hospital de Base do Distrito Federal, dos seguintes períodos: a) 03/04/1998 a 02/04/2000; e 2) 02/04/2000 a 01/04/2002. Até a impetração deste Mandado de Segurança, em 23/03/2023, a requerente não havia obtido uma resposta definitiva quanto ao seu pedido. A autoridade coatora se limitou a sobrestar o pedido. Ficou caracterizada a mora administrativa
5. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento de emissão obrigatória pela empresa, nos termos do art. 58, §4a, da Lei 8.213/1991. Sua finalidade é fornecer informações sobre o histórico profissional dos trabalhadores, em especial àqueles que exercem atividade especial. A impetrante comprovou, por meio dos documentos juntado aos autos, que exerceu residência médica no Hospital de Base do Distrito Federal. O exercente de residência médica é contribuinte obrigatório da Previdência Social, nos termos da Lei 6.932/81 - ou seja: sua atividade é computada para fins de tempo de contribuição.
6. A emissão do PPP não enseja o cômputo automático do período certificado e nem garante o enquadramento do período como exercício de atividade especial - essa análise fica a cargo do órgão concessor do benefício previdenciário. A remessa necessária não merece provimento.
7. Remessa necessária conhecida e não provida.